Tribunal: TJMT
Processo: 1037149-32.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CIRENE SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 010.477.712-50 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS CRTITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida, no valor de R$ 536,47, disponibilizada em 18/06/2019.

2. Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
CIRENE SOUSA DE OLIVEIRA
em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos negativados objeto desta reclamação; bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (18/06/2019). Por pertinência, intime-se a reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo de crédito, apenas com referência do débito no valor de
R$ 536,47 (quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos)
, contrato nº. 37955525/59292510, inclusa em 18/06/2019, objeto dos autos.”.

3.

Se o consumidor nega a responsabilidade pelas obrigações ora questionadas, no valor de
R$ 536,47 com data de inclusão em 18/06/2019
,
cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. In casu
, a securitizadora não apresentou o contrato originário supostamente firmado entre a Reclamante e o Banco do Brasil S/A, muito menos outros elementos de prova que pudessem comprovar a origem da dívida e a legalidade do débito negativado.

5. Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da negativação, entendo que o débito questionado nos autos deve ser declarado inexigível
.

6.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade dos débitos negativados, devem ser declarados ilegais e passíveis a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

7.
Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

8. Quantum indenizatório fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021